Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702594-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO, ELF ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME AGRAVADO: HERNAN DUTRA SOARES PENA, MARISE DUTRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO e ELF PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória n.o 0707336-78.2019.8.07.0001 que, em saneador, rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, de litispendência e de conexão da demanda com os embargos à execução opostos pelo agravado (14125999 - Pág. 69/71). Sustentam os agravantes ser inadequada a via eleita e inexistir interesse processual quanto à ação anulatória uma vez que o autor opôs os embargos à execução n.o 0707399-06.2019.8.07.0001, que também objetiva a nulidade de todos os atos jurídicos firmados entre as partes, com idênticos fundamentos de fato e de direito, não podendo renovar a pretensão via ajuizamento de outra demanda. Aduzem a existência de litispendência por se tratar de reprodução das razões dos embargos à execução opostos, em curso, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. Defendem, ainda, a ocorrência de conexão entre as demandas em razão da similitude de pedidos e causa de pedir, com o fim de evitar decisões conflitantes ante a nítida relação de prejudicialidade, impondo-se a reunião dos feitos para processamento perante o Juízo da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento de mérito do agravo ante a inutilidade da apreciação de tais questões somente por ocasião do recurso de apelação, do risco do prosseguimento da demanda e prolação de decisões conflitantes e da possibilidade de imediata extinção do feito sem resolução do mérito. Preparo recolhido (ID 14226005). É o relatório do necessário. DECIDO. O artigo 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, conforme se vê: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Em análise aos autos de origem, verifica-se que as preliminares de inadequação da via eleita, de litispendência e de conexão foram rejeitadas em decisão de saneamento, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento do agravo. E ainda que o STJ tenha firmado entendimento atinente à mitigação do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988), observa-se que tal hipótese não se enquadra no presente caso. Isso porque não se vislumbra excepcional urgência a acarretar a imediata reapreciação por este Tribunal porquanto ausente demonstração de iminente risco ou situação de difícil reparação ao agravante que não possa aguardar a ordinária reanálise em eventual interposição de apelo. Por oportuno, observa-se, em análise sumária, restar afastado o alegado risco de decisões conflitantes, uma vez que, tal como mencionado na decisão ora recorrida, houve suspensão dos embargos n.o 0707399-06.2019.8.07.0001 pelo Juízo especializado da execução, de forma a aguardar o julgamento da ação anulatória, a qual, em princípio e em simples leitura das demandas, possui pedidos diversos e mais amplos que os contidos nos embargos, que se encontram sob a competência geral da Vara Cível, constituindo a demanda, em tese, meio adequado para a discussão atinente à validade dos negócios jurídicos questionados. Destaca-se, ainda, que a apreciação das preliminares em sede de apelação não é capaz de acarretar ineficácia da medida, uma vez que nada obsta a extinção do feito em tal ocasião em caso de eventual acolhimento, o que, ainda assim, beneficiaria os réus. Dessa forma, tem-se que a pretensão recursal, voltada à imediata apreciação de preliminares rejeitadas em decisão saneadora, não se enquadra no rol do referido dispositivo legal, tampouco na excepcional mitigação do art. 1.015 do CPC admitida pelo STJ (Tema 988), restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, DEIXO DE CONHECER do agravo, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora